Tribunal: STF
Processo: MS 39346
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 
2. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Tribunal Superior. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República e 21, inc. VI, da Loman, e do enunciado nº 624 da Súmula do STF.
 3. Negativa de seguimento. 
4. Remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Relatório 

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado a Ministro do Tribunal Superior do Trabalho por meio do qual é postulada a concessão de tutela de urgência para suspender a execução referida nesta ação.

 2.	O impetrante narra que, na origem, trata-se de reclamatória trabalhista de nº 0001312-47.2013.5.10.0003, movida tão somente em face da UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ: 00.510.909/0001-90), na qual prolatada a sentença no processo de conhecimento (ID n. 933c101– fls. 12) julgou a demanda TOTALMENTE PROCEDENTE, arbitrando-se a condenação o valor de R$ 12.000,00. Prossegue afirmando que diante do trânsito em julgado, apresentou-se cálculos de liquidação no importe de R$ 10.943,11 (dez mil, novecentos e quarenta e três reais e onze centavos) (Id n. c155154 - fls. 01), atualizado até 31/08/2014 e que [A]pós o decurso de prazo para impugnação dos cálculos apresentados, expediu-se certidão de crédito ao reclamante para que procedesse sua habilitação no juízo falimentar. Menciona, ainda, que diante da notória ausência de manifestação do exequente quanto ao sucesso ou insucesso no recebimento dos créditos perante o juízo falimentar da UNIMED BRASÍLIA o processo foi arquivado em abril de 2015, sendo que somente em 21/03/2019 (ID n. f2d1b5b – fls. 01) houve pedido de desarquivamento dos autos e redirecionamento da execução em face da 2ª executada (UNIMED INTERFEDERATIVA) e DESTA IMPETRANTE, pleiteando a responsabilidade solidária sob a alegação de constituírem grupo econômico com a insolvente UNIMED BRASÍLIA, com lastro no art. 2º, parágrafo 2º da CLT.

 3.	Em continuidade, a impetrante afirma que referido processo de execução prosseguiu em face dela, não obtendo êxito em sua defesa perante o Tribunal Regional do Trabalho. Em razão disso, interpôs Recurso de Revista de ID n. 798238a em maio de 2022, no qual foi denegado seguimento (ID n. 7fe42c1). Assim, esta impetrante manejou Agravo de Instrumento (ID n. 7b630eb), o qual encontra-se concluso para julgamento no Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Assevera que, nesse ínterim, no dia 25/05/2023, o Nobre Ministro do STF Dias Toffoli, de acordo com o Tema 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre inclusão no polo passivo da lide, em fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, determinação essa que, segundo alega, alcança também o seu processo em trâmite naquela Corte Trabalhista.

 4.	Nada obstante esse determinação advinda desta Corte Suprema, a impetrante diz que o TST, por decisão da Relatora, Ministra Kátia Magalhães Arruda, negou o seu pedido de suspensão do processo ao fundamento de que “não é possível determinar a suspensão do feito quanto a matéria que não foi devolvida ao TST pela via recursal”. 

 5.	Nesse sentido sustenta ter direito líquido e certo de ter o seu processo suspenso, nos termos decididos pelo STF, formulando pedido de tutela de urgência para obter tal provimento. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer a “procedência do presente Mandado de Segurança para conceder definitivamente a medida de segurança e suspender a execução até o julgamento do Tema 1.232”.

 6.	Com a petição inicial foram juntados documentos e efetuado o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 6).

É o relatório. 

Análise 

 7.	A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos).

 8.	A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 

 9.	Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Loman, (LC nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe:

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
(...)
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).

 10.	Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, é daquela Corte Superior a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido várias vezes por este STF: 

“EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil. 1. Mandado de Segurança contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Competência originária. 2. Crime de responsabilidade de Ministros de Tribunal Superior. 3. Não compete, originariamente, ao supremo Tribunal Federal, mas, sim, ao Tribunal Superior do Trabalho, processar e julgar Mandado de Segurança contra seus próprios atos e decisões (art. 102, I, "d", da Constituição Federal, e art. 21, inc. VI, da lei complementar nº 35, de 14.03.1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional). seguimento negado pelo Relator no S.T.F. agravo regimental improvido pelo plenário. 4. Não há lei que defina crimes de responsabilidade de Ministros dos Tribunais Superiores, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Precedente. 5. Remessa de cópias de peças do processo à O.A.B. - SP, para as providências que lhe parecerem de direito, em face dos termos muito estranhos, em que apresentados a petição inicial e o agravo regimental.”
(MS nº 22.313-AgR/BA, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 1º/08/1995, p. 25/08/1995; grifos nossos).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”
(MS nº 36.755-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

Dispositivo

 11.	Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal Superior do Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 24 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator